Tribunal: CARF
Processo: 13896.001959/2003-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001959/2003-28
ACÓRDÃO
3001-003.483 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND. COM. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/10/1998, 31/12/1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Regularidade do lançamento de ofício fundamentado nas Instruções
Normativas SRF no 94/1997, no 45/1998, no 77/1998 e no 126/1998 e no
art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, diante da constatação de
inconsistências nas informações declaradas em DCTF pela própria
contribuinte. Inexistência de nulidade por ausência de prévia intimação
para esclarecimentos, considerando que o lançamento é ato administrativo
vinculado (art. 142 do CTN).

COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Compensação não homologada por ausência de liquidez e certeza do
crédito declarado, tendo em vista que a sentença judicial que reconheceu o
direito transitou em julgado apenas em 19/10/2000, após o período de
apuração informado na DCTF.

TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Aplicação correta da Taxa SELIC para cálculo de juros de mora, nos termos
da Súmula no 3 do Segundo Conselho de Contribuintes, publicada no DOU
de 26/09/2007.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.483 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001959/2003-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 14-64.765 - 14a
Turma da DRJ/RPO que teve a seguinte conclusão:
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do voto do relator.
Na origem, trata-se de Auto de Infração decorrente de revisão de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, que constituiu crédito tributário no montante de R$
515.948,85, somados principal, multa de ofício e juros calculados até 30/06/2003
Devidamente cientificacada a recorrente apresentou impignação e contestou
lançamento alegando que o lançamento foi feito com base em simples presunção, sem que ele tenha
sido ouvido previamente:
Pois o que aconteceu foi que a ora autuada, ao confeccionar a DCTF do
quarto trimestre de 1998 (doc.07), apenas deixou de vincular, o crédito ora
questionado de R$ 201.393,06 (Duzentos e Um Mil, trezentos e noventa e três
Reais e seis centavos) como COMPENSAÇÃO e não com fez crer, Pagamento
A autuada procedeu a compensação do período apontado de acordo com
determinação judicial proferido em sentença pelo i. Juízo da 24a Vara Federal
Cível do RJ nos Autos da Ação Declaratória de n° 96.0019176-0 (doe. 08) e
mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal do RJ – 2a Região, conforme
podemos constatar n as cópias das decisões de 1a a e 2a instância em anexo
(does. 9 e 10).
Or fim, argumentou que a taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de
correção de juros de mora.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.483 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001959/2003-28
3
A 11a Turma da DRJ/RPO julgou a Manifestação de inconformudade da recorrente
parcielmente improcedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício
no lançamento decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada
pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003,
com a nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta, em
síntese as seguintes razões:
a) O lançamento é ilegal, pois baseado em simples presunção, sem prévia intimação
para esclarecimentos, violando o contraditório e a ampla defesa.
c) Não há débito a recolher, já que a compensação está devidamente comprovada.
d) A aplicação da taxa SELIC como correção monetária e juros de mora é
inconstitucional e ilegal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.483 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001959/2003-28
4
A controvérsia gira em torno da legalidade da compensação de valores oriundos de
sentença judicial transitada em julgado, questionando a autuação fiscal que considerou irregular a
utilização de créditos vinculados informados na DCTF do quarto trimestre de 1998. Além disso,
discute-se a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora sobre o
débito tributário lançado.
Inicialmente, cumpre analisar a objeção apresentada pela recorrente quanto à
aplicação da Taxa SELIC. Tal questão já foi pacificada pela jurisprudência administrativa e
consolidada na Súmula no 3 do Segundo Conselho de Contribuintes, publicada no Diário Oficial da
União em 26/09/2007, nos seguintes termos:
SÚMULA no 3
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liqüidação e Custódia – Selic para títulos federais. Portanto, correta a
incidência dos juros de mora e
Portanto, correta a incidência dos juros de mora calculados pela aplicação da Taxa
SELIC sobre o débito tributário apurado.
A recorrente sustenta que o lançamento seria ilegal por ter sido feito com base em
presunção de não recolhimento, sem a prévia intimação para esclarecimentos, configurando
violação ao contraditório e à ampla defesa.
Contudo, o Acórdão 14-64.765 afasta tal alegação ao consignar que o lançamento
tributário tem natureza de ato administrativo vinculado, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, não sendo necessário prévio contraditório antes da formalização do crédito
tributário. Ademais, o procedimento fiscal foi instaurado a partir de informações prestadas pela
própria contribuinte na DCTF, sendo facultado ao Fisco o lançamento de ofício sempre que
verificar inexatidão ou omissão de dados. Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida.
No que se refere à formalização do auto de infração em exame, cumpre destacar
que, nos termos da legislação aplicável às DCTF relativas ao ano-calendário de 1997 e 1998,
notadamente as Instruções Normativas SRF no 94/1997, no 45/1998, no 77/1998 e no 126/1998,
somente os saldos a pagar informados nas referidas declarações deveriam ser encaminhados para
inscrição em dívida ativa. Os demais valores eventualmente devidos deveriam ser objeto de
auditoria interna, cabendo ao Fisco exigir os créditos tributários apurados nesses procedimentos
por meio de lançamento de ofício, com a devida aplicação de juros de mora e multa.
Assim, nesse mesmo sentido, dispunha o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, o qual determinava, em sua redação original que são objetos de
lançamento as diferenças apuradas entre as declarações e pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo. Veja-se:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.483 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001959/2003-28
5
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Esse foi o ambiente normativo que fundamentou o lançamento em exame,
decorrente de revisão interna da DCTF, na qual se constatou inconsistência quanto à ação judicial
indicada como causa suspensiva da exigibilidade dos débitos. Assim, não há que se falar em
lançamento baseado em presunção.
Ademais, no caso concreto, a compensação declarada pela recorrente não
preenche os requisitos legais de liquidez e certeza do crédito, conforme estabelecido pelo art. 66
da Lei no 8.383/91 e regulamentações posteriores. Isso porque a sentença que reconheceu o
direito à compensação transitou em julgado somente em 19/10/2000, após o período de apuração
declarado na DCTF.
Ademais, cumpre ressaltar que a DCTF constitui apenas uma declaração de débitos
e créditos tributários, não sendo documento hábil para efetivar a compensação sem a análise da
Receita Federal sobre a existência e a legalidade do crédito alegado, nos termos da legislação
tributária vigente, especialmente a Instrução Normativa SRF no 126/98.
Por tais razões, não há como acolher a pretensão da recorrente de homologação da
compensação, mantendo-se, portanto, a exigência do crédito tributário apurado.
Diante do exposto, considerando a regularidade da formalização do lançamento
e a ausência de elementos que comprovem a liquidez e certeza do crédito compensado, nos
termos da legislação vigente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
integralmente o crédito tributário apurado.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 308
DF CARF MF
Original